Tribunal: TJMT
Processo: 1001396-10.2022.8.11.0012
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001396-10.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS - CPF: 029.286.621-62 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), LETICIA ROBERTA PEREIRA MARTINS - CPF: 054.518.931-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001396-10.2022.8.11.0012.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
MICHAEL CHARLES DA SILVA MARTINS.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 13 A 17/11/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO FUNCIONAL. REMOÇÃO PUNITIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de assédio moral sofrido por servidor público lotado na Cadeia Pública de Nova Xavantina-MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para caracterizar o assédio moral e a perseguição funcional; (ii) verificar se o valor fixado a título de indenização por dano moral é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas testemunhais são harmônicas e revelam perseguição e condutas abusivas praticadas pela superiora hierárquica contra o servidor, evidenciando o desvio de finalidade na remoção funcional, motivada por razões pessoais e sem respaldo em processo administrativo.

A discricionariedade administrativa na remoção de servidores deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade pública. O ato se torna nulo quando fundado em motivos falsos ou inexistentes, conforme a Teoria dos Motivos Determinantes.

Configura-se o assédio moral quando a conduta do superior hierárquico ultrapassa os limites do poder diretivo e expõe o servidor a constrangimentos, humilhações e isolamento no ambiente de trabalho, caracterizando violação à dignidade e aos direitos da personalidade.

O dano moral é evidenciado pelo sofrimento psicológico e pela afetação da integridade emocional do servidor, extrapolando meros aborrecimentos cotidianos.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e do art. 37, § 6º, da CF/1988, o ente público responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, bastando a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo causal.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.152.541/RS), considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O assédio moral praticado por superior hierárquico contra servidor público caracteriza responsabilidade civil objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988.

A remoção de servidor público fundada em motivos falsos ou com desvio de finalidade é nula, configurando abuso de poder e ensejando indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar o método bifásico, considerando precedentes análogos e as circunstâncias específicas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 25.10.2017, DJe 22.11.2017; STJ, REsp nº 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJ-MT, Apelação Cível nº 1005907-74.2019.8.11.0006, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 14.05.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1033560-10.2022.8.26.0562, Rel. Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 21.05.2024; TJ-MS, Apelação Cível nº 0801439-80.2022.8.12.0018, Rel. Juiz Fábio Possik Salamene, j. 17.07.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 320200886), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, que não restou comprovado o assédio moral, que as provas testemunhais seriam insuficientes e que não haveria nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados pelo recorrido.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (ID 320200892), pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso em análise, denota-se que restou comprovado, por meio dos depoimentos testemunhais colhidos em audiência de instrução, que o recorrido foi vítima de perseguição e assédio moral por parte da então diretora da Cadeia Pública de Nova Xavantina-MT.

A testemunha Rosymar Santos Rocha afirmou que a Sra. Guiomar "
era bem difícil em relação ao Michael
" e que "e
la estava sendo cruel com o Michael em virtude de ter problemas com o cunhado dele
", chegando a impedi-lo de entrar no local de trabalho.

De especial relevância é o depoimento da testemunha Sueide, que afirmou ser amiga da Sra. Guiomar e, ainda assim, reconheceu que esta “
começou uma perseguição em relação ao Michael
” e que “
levou para o lado pessoal
”.

Declarou, ainda, que a Sra. Guiomar não se encontrava bem psicologicamente à época dos fatos, criando situações fictícias, e que chegou a orientá-la pessoalmente a cessar as perseguições infundadas contra o recorrido.

No tocante à legalidade do ato administrativo de remoção, é certo que a Administração Pública possui discricionariedade para remover servidores conforme a conveniência do serviço. Todavia, tal discricionariedade deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e finalidade pública.

No caso em tela, a remoção do recorrido foi motivada expressamente no ofício n° 142/2019/CPNX-gsc, que apontava insubordinação, faltas injustificadas e necessidade de servidoras do sexo feminino. Nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes, a Administração vincula-se aos motivos declarados, e, se estes forem falsos ou inexistentes, o ato torna-se nulo.

As testemunhas confirmaram a inexistência de procedimento administrativo disciplinar para apurar as supostas faltas, a ausência de real necessidade de substituição por servidoras do sexo feminino, e que a remoção teve caráter punitivo, o que é vedado pela legislação sem o devido processo legal.

No caso concreto, evidencia-se que o recorrido sofreu abalo moral decorrente da perseguição, situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando efetiva violação aos direitos da personalidade.

O dano moral pode ser definido como uma lesão invisível, que atinge a essência do ser humano, configurando agressão à dignidade, à integridade e ao equilíbrio emocional, provocada por condutas que ultrapassam os limites do razoável. Trata-se da dor que não se vê, mas é sentida intensamente, afetando a pessoa em sua essência. Assim, a proteção contra o dano moral representa não apenas uma questão de justiça, mas também de respeito à dignidade humana.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a presença dos seguintes requisitos: conduta culposa, dano e nexo causal, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"
faz-se imprescindível, para a configuração do dever de indenizar, a demonstração da existência de nexo de causalidade apto a vincular o resultado lesivo efetivamente verificado ao comportamento (comissivo ou omissivo) daquele a quem se repute a condição de agente causador
" (REsp nº 1.602.106/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 25.10.2017, DJe 22.11.2017

Ressalta-se que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) estabelece a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público pelos danos causados aos usuários.

Para configuração da responsabilidade objetiva, são necessários três elementos: a) conduta estatal; b) dano; e c) nexo causal entre a conduta e o dano, independentemente de culpa.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ASSÉDIO MORAL COMETIDO POR SUPERIOR HIERÁRQUICO – CONDUTA CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO MORAL DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO DO VALOR - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
O conjunto probatório, carreado nos autos, permite concluir que a demandante foi vítima de assédio moral no ambiente de trabalho. O assédio moral no trabalho ficou caracterizado pela atitude abusiva do superior hierárquico, que atribuiu à servidora um cargo inexistente e a reposicionou em uma sala insalubre para desempenhar a sua função, no intuito de mantê-la isolada dos demais servidores, bem como ignorar a presença da pessoa assediada, ora apelada, fatos que ficaram comprovados por meio das provas testemunhais e depoimento pessoal
. Deve ser também mantida a quantia referente a fixação dos danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que se revela adequada para atenuar o prejuízo de ordem imaterial suportado pela apelada, conferindo, ainda, especial relevo ao aspecto pedagógico da indenização, a fim de evitar que conduta semelhante se repita.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005907-74.2019.8.11.0006, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/05/2024) (grifei).

AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ASSÉDIO MORAL E PERSEGUIÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO.
Pretensão do autor,
servidor público municipal ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao recebimento de indenização por danos morais decorrentes de condutas perpetradas pelo superior hierárquico no ambiente de trabalho. CABIMENTO da pretensão. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Inteligência do art. 37, § 6º da CF/88. Provas existentes nos autos que demonstram a perseguição sofrida e as situações vexatórias e humilhantes aos quais o autor foi exposto perante os colegas de trabalho
. Responsabilidade configurada. Indenização devida. DANOS MORAIS. "Quantum" indenizatório pelos danos morais majorado de R$ 10.000,00 para R$ 20.000,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em observâncias às peculiaridades do caso. Observância das súmulas 54 e 362 do E. STJ, no que toca aos juros de mora e correção monetária. Consectários legais. Observância ao decidido no Tema nº 810, pelo E. STF. Aplicação do índice previsto na EC nº 113/2021, após sua entrada em vigor, ressalvada, ainda, a observância do que for decidido pelo STF nas ADIs 7.047 e 7.064. Súmulas 54 e 362, ambas do E . STJ. R. sentença mantida, com majoração do valor relativo à indenização pelos danos morais, bem como adequação em relação aos consectários legais. Majoração dos honorários em grau recursal. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. Observação nesse sentido. RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO, com observação . RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1033560-10.2022.8 .26.0562 Santos, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 21/05/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 21/05/2024) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ASSÉDIO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR AS PERSEGUIÇÕES SOFRIDAS. ABUSO DE PODER HIERÁRQUICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva e se baseia no risco administrativo. 2. Conduta abusiva por parte de superior hierárquico, que trata servidor de maneira distinta, expondo-o a humilhação, constrangimento e perseguições no ambiente de trabalho. 4. Clara violação ao princípio da impessoalidade (art. 37 da CF). 5. Abuso de poder e assédio moral caracterizados. 6. Laudo psicológico que atesta a ansiedade e insegurança que a vítima vivenciou em seu ambiente de trabalho, de modo que deve ser mantida a indenização por danos morais decorrentes do excesso na conduta do Coordenador Municipal do Controle de Vetores do Município de Paranaíba, todavia com redução do valor arbitrado
. 7. Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade 8. Recurso parcialmente provido.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08014398020228120018 Paranaíba, Relator.: Juiz Fábio Possik Salamene, Data de Julgamento: 17/07/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/07/2024) (grifei).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, verifica-se que o valor da
indenização fixada em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se mostra razoável e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano (comprovado por laudos médicos que atestam quadro de depressão e ansiedade), o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros jurisprudenciais para casos semelhantes.

Diante do exposto, conheço do recurso, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025